Tribunal: TJMT
Processo: 1033732-53.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033732-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA DOMINGAS DA CONCEICAO SILVA - CPF: 551.827.981-72 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATOS POR CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRÊNCIA- MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

2. Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

3. Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas, o que evidencia a inexistência de fraude. Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de apelação cível interposto por ANA DOMINGAS DA CONCEICAO SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1033732-53.2.017.8.11.0041.

Na origem, a parte autora/apelante questiona supostos descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, argumentando que jamais contratou empréstimo consignado na forma apresentada pela Instituição Financeira /apelada.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENOU ainda a parte autora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, a cobrança deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Irresignada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (Id. 159542732), a qual arguiu preliminar de nulidade da sentença, ante suposto cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento; aduziu que os descontos no benefício previdenciário do apelante são indevidos, para tanto alega que (i) foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado, com juros próprios desta modalidade; (ii) fala que o contrato deve ser anulado e readequado a modalidade empréstimo consignado e os valores pagos a mais utilizados para amortizar o saldo devedor.

Apresentada contrarrazões (id.163581215 ) o Banco apelado pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por SILAS SUKERT, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1019558-20.2.021.8.11.0015, que julgou improcedente os pedidos autorais.

In casu, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ, in verbis:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...] 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.)".

Assim, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, sendo aplicável o artigo 6º, VIII, do CDC.

Ainda, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Diante do conjunto probatório dos autos, observa-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da instituição financeira requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Por sua vez, consoante o artigo 373, II, do CPC/15, tem-se dos autos que o banco/apelado comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, visto que demonstrou nos autos o deposito realizado na conta da autora/apelante, bem como as faturas do referido Cartão de Crédito, a qual demonstra o valor disponível, a taxa de juros a ser cobrado em caso de mora, desconstituindo assim as alegações trazidas na petição inicial e nas razões recursais.

Desse modo, o Banco/apelado logrou em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo.

Com essas considerações, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que:

“[...] Destarte, não há como anular ou rescindir o contrato de cartão de crédito validamente firmado como pretendido na inicial.

Assim, improcedente o pleito.

Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC.

Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

Outrossim, não há que falar em repetição de indébito, visto que não configurado valores pagos indevidamente.[...]"

Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, há prova da contratação do cartão de crédito consignado, conforme demonstram as faturas de forma clara no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto à contestação, situação que não foi devidamente rebatida pela autora/apelante em suas peças de defesa.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Ademais, tratando-se de fato constitutivo do direito da ora apelante, a ela incumbe o ônus da prova, o que não ocorreu.

Com essas considerações, demonstrada a falta de veracidade das alegações iniciais, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que a instituição financeira comprovou a validade da contratação de empréstimo consignado e que houve o desfrute pela parte recorrente do valor emprestado, apesar de sua condição de analfabeta, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. [...] 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1813751/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido" (STJ, 4ª TURMA, AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j, em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – DESCONTOS DAS PARCELAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – APELO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. [...] Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-” (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Assim, não prospera a alegação da parte autora/recorrente de inexistência do contrato, pois o valor foi depositado em sua conta e aceito, o que demonstra a efetiva contratação e afasta a ocorrência de fraude.

Por derradeiro, de se concluir que, diante da análise das alegações das partes e do conjunto probatório, não se mostram minimamente verossímeis as alegações da autora/apelante, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023